Tribunal: TJMT
Processo: 1033209-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033209-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE GUIMARAES - CPF: 034.740.861-38 (EMBARGANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), GABRIEL DUARTE GUIMARAES - CPF: 034.740.861-38 (EMBARGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033209-36.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COMPRA E VENDA DE TÊNIS PELA INTERNET – PRODUTO PAGO, MAS NÃO ENTREGUE - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONDENAÇÃO AFASTADA - DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ANALISADA E AFASTADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033209-36.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração no
1033209-36.2020.8.11.0041

Embargante
:
GABRIEL DUARTE GUIMARAES

Embargado
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
GABRIEL DUARTE GUIMARAES
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da requerida e negou provimento ao recurso do autor, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COMPRA E VENDA DE TÊNIS PELA INTERNET – PRODUTO PAGO, MAS NÃO ENTREGUE - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONDENAÇÃO AFASTADA - DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Quando se trata de reembolso de despesas materiais, decorrentes de relação contratual, os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, pelo INPC, passa a ser computada a partir do efetivo desembolso por parte do autor. "

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Afirma que a parte embargada lançou novas questões fáticas em sede de recurso, teses que não foram apreciadas pelo juízo de primeira instância, razão pela qual estão preclusas.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão e apreciar a preliminar arguida pelo embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação do embargado, proferindo-se nova decisão no feito, a fim de não conhecer a respectiva apelação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

171135671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033209-36.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração no
1033209-36.2020.8.11.0041

Embargante
:
GABRIEL DUARTE GUIMARAES

Embargado
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão e apreciar a preliminar arguida pelo embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação do embargado, proferindo-se nova decisão no feito, a fim de não conhecer a respectiva apelação.

Nota-se que comporta parcial provimento o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque o embargante suscitou preliminar de inovação recursal, porquanto entendeu que
a parte requerida lançou novas questões fáticas em sede de recurso, teses que não foram apreciadas pelo juízo de primeira instância, razão pela qual estão preclusas.

No entanto, em que pesem as alegações do requerente, ora embargante, verifica-se que a requerida sustentou na contestação a ausência de danos morais experimentados pelo autor no presente caso.

É o fragmento da contestação (Id. 165722184 - Pág. 13):

“Assim, não há do que se falar em compensação, a título de danos morais, o deficitário cumprimento obrigacional, evidenciado pela demora na entrega de produto adquirido pela internet, não obstante possa vir a configurar descumprimento contratual, apto a ensejar aborrecimentos ao consumidor, não acarreta, inexistente situação peculiar de constrangimento, aflição ou vexame, lesão íntima, hábil a atingir direito da personalidade e lastrear a pretensão indenizatória a tal título deduzida.

(...)

No mais, não há qualquer demonstração por parte do Autor de que a situação tenha lhe causado situação vexatória ou humilhante que enseja o pleito de danos morais, conforme será discorrido.”

Assim, sabe-se que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Desse modo, não há falar em inovação recursal no caso.

Ademais, no que diz respeito ao dever de indenizar, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não foi verificada qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não se evidencia dor psicológica capaz de configurar dano moral, de modo que correto o afastamento da condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023